Tribunal: TJDFT
Processo: 0702613-34.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ABORTO RETIDO. PROCEDIMENTO AMIU. RECUSA INJUSTIFICADA. PRAZO DE CARÊNCIA AFASTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e o contratante de tais serviços é regida pela Lei no 9.656/98 e pelo Código de Defesa do Consumidor.
2. Caracterizado o estado de urgência, não pode o plano de saúde recusar a internação hospitalar de que necessita a beneficiária, ao argumento de que não foi cumprido o prazo de carência (artigo 35-C da Lei no 9.656/98).
3. A pessoa que tem negada a cobertura de procedimento cirúrgico urgente faz jus ao recebimento de indenização por danos morais, pois se vê desamparada em momento de fragilidade e angústia.
4. No caso, a quantia fixada na sentença a título de indenização por danos morais deve ser mantida, pois observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
5. Apelação não provida. Unânime.